Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE. OBJETO. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da ação anulatória após o Tribunal de Contas do Distrito Federal afastar a responsabilidade solidária do apelado. O apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o apelante deve responder pelos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perda superveniente do objeto da ação não provoca, necessariamente, a perda do objeto do recurso, especialmente se envolver discussão a respeito dos honorários advocatícios de sucumbência.
4. O reconhecimento administrativo do erro na penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal durante a ação anulatória comprova que o Distrito Federal deu causa à demanda.
5. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Os honorários advocatícios de sucumbência serão devidos por quem deu causa ao processo nos casos de perda do objeto da ação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 8o, 10, 90, 322, § 1o, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.741.670/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8.2.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19.10.2017; STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; STJ, REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.5.2022.